Tribunal: TJDFT
Processo: 0718247-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Execução penal. Autorização para estudo externo. Educação à distância.
1 - Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, para frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como de instrução do 2o grau ou superior, na Comarca do Juízo da Execução (art. 122, II, da LEP).
2 - Não se admite saída temporária para estudo externo ao apenado se a forma em que solicitado – aulas remotas, que pretende acompanhar em sua residência - não se coaduna com a finalidade da pena.
3 – Agravo não provido.